Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 375/STJ. PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSENTE. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, estampado na Súmula n. 375, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
2. Na hipótese, a considerar que não houve registro de penhora na matrícula do imóvel alienado, nem prova de má-fé do terceiro adquirente, resta inviável o reconhecimento da alegada fraude à execução.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.